Tribunal: TJBA
Processo: 0800019-43.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0800019-43.2022.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0800019-43.2022.8.05.0274 EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHGÃES SILVA EMBARGADO: JOÃO PAULO ANDRADE PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, I E IV, DO CP). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CP). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL E CULPABILIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À CONDUTA SOCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO À CULPABILIDADE. SUPRIDA A OMISSÃO CITADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO COMBATIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão proferido no âmbito da Apelação n.º 0800019-43.2022.8.05.0274, que reformou em parte a sentença condenatória imposta a João Paulo Andrade Pereira, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2.º, I e IV, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), fixando-lhe a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, mais 20 (vinte) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto ao exame da conduta social do Réu; (ii) estabelecer se houve omissão à análise da culpabilidade do agente, com eventual possibilidade de alteração da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Acórdão embargado apresenta fundamentação clara e expressa ao rejeitar a negativação da conduta social, com base na ausência de elementos concretos e no entendimento jurisprudencial de que tal análise deve se basear no comportamento do Réu no convívio familiar, profissional e social. A pretensão ministerial de revisar a valoração da conduta social não se enquadra nas hipóteses legais dos embargos de declaração, tratando-se de inconformismo com o mérito da decisão colegiada. 4. Quanto à alegação de omissão na análise da culpabilidade, vê-se que esta, de fato, não foi expressamente enfrentada no Acórdão embargado, razão pela qual, deve ser suprida no presente julgamento. 5. Os fundamentos apresentados no parecer Ministerial para justificar a negativação da culpabilidade - como o número de disparos, o ardil empregado e a ocultação do corpo - correspondem às circunstâncias já reconhecidas como qualificadoras e fundamentos de outros tipos penais, não podendo ser utilizados novamente na dosimetria da pena sob pena de bis in idem. 6. A atuação posterior do Réu, ao tentar ocultar a arma, não possui gravidade suficiente para justificar a valoração negativa da culpabilidade, por se tratar de conduta acessória e desvinculada da ação principal. 7. A supressão do lapso disposto não enseja modificação no resultado do Acórdão, restando ausente qualquer vício apto a justificar o efeito modificativo pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos em parte, sem, conteúdo modificativo. Tese de julgamento: 1. A fundamentação expressa e suficiente no Acórdão embargado afasta a alegação de omissão quanto à análise da conduta social, não cabendo rediscussão da matéria nos embargos de declaração. 2. A omissão quanto à valoração da culpabilidade do agente deve ser suprida quando relevante, mas sua apreciação não pode conduzir a novo aumento da pena com base em elementos já considerados na tipificação penal ou como qualificadoras, sob pena de bis in idem. 3. A atuação posterior do Réu para ocultar a arma, quando dissociada de maior reprovabilidade concreta, não justifica a negativação da culpabilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 67, 121, § 2.º, I e IV; art. 211; Lei 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 619 e 804. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no HC n. 832.360/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 14/3/2024. . STJ, EDcl no REsp n. 1.976.855/MS, DJe 18/9/2023. . STJ, EDcl no AgRg nos EDv nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.241.010/PI, DJe 8/8/2023. . STJ, EDcl na Pet n. 15.830/PR, DJe 26/5/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 0800019-43.2022.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figura como embargante o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e acolher em parte os Embargos de Declaração, para suprir a omissão relativa ao exame da culpabilidade, sem, contudo, modificar a conclusão do julgado, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0800019-43.2022.8.05.0274